Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-92.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Embargos de Declaração no 1002666-92.2019.8.11.0006.
Embargante: Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres.
Embargada: Elita Aparecida Morais da Silva
E M E N T A - DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1- Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
2- Embargos de declaração não conhecidos.
Decisão Monocrática
Trata-se de embargos de declaração opostos por Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres, contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por maioria, negou provimento ao recurso por ela interposto.
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido.
O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.
Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que:
“Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”
Verifica-se dos autos que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 10/09/2021 e, o acordão foi disponibilizado em 14/09/2021, ou seja, antes do término do prazo recursal.
Entretanto, os presentes embargos somente foram opostos no dia 20/09/2021, sendo, portanto, intempestivos.
O relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, em razão da sua intempestividade.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora